Tribunal: TJMT
Processo: 1042822-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1042822-33.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.510.651-68 (AUTOR), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIGITAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES AO PODER EXECUTIVO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. VÍCIO MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito de Rondonópolis/MT contra a Lei Municipal n. 14.194/2025, de iniciativa parlamentar, que autoriza e impõe ao Poder Executivo a instituição de política municipal de educação digital, incluindo letramento digital, programação e robótica no currículo da educação infantil e fundamental, com fixação de carga horária mínima e prazo para regulamentação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a norma impugnada, embora de redação autorizativa, cria obrigações administrativas e interfere na estrutura e funcionamento da administração pública, invadindo competência privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 195, p.u., I e III, CE/MT); e
(ii) saber se a ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro e de indicação de fonte de custeio para as despesas decorrentes da política pública viola o art. 113 do ADCT, caracterizando vício material.

III. Razões de decidir

3. A Lei impugnada, ao dispor sobre política pública com caráter vinculante, fixando conteúdo curricular, carga horária e prazo de implementação, impõe obrigações concretas ao Executivo, caracterizando ingerência do Legislativo em matéria administrativa, em afronta à reserva de iniciativa e ao princípio da separação dos poderes.

4. O vício formal decorre da usurpação da competência privativa do Prefeito para legislar sobre organização e funcionamento da Administração Pública e criação de atribuições administrativas.

5. A ausência de estimativa do impacto financeiro e da indicação de fonte de custeio para as despesas com aquisição de equipamentos, capacitação de pessoal e estruturação pedagógica compromete a regularidade orçamentária, em desatenção ao art. 113 do ADCT.

6. A imposição de política pública sem respaldo financeiro viola os princípios da legalidade orçamentária, do equilíbrio fiscal e da responsabilidade na gestão pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido procedente. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal n. 14.194/2025, do Município de Rondonópolis/MT.

Tese de julgamento
:

“
1. É inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que imponha ao Poder Executivo obrigações administrativas e criação de políticas públicas, por invadir competência privativa do Prefeito.
2. A ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e da fonte de custeio acarreta vício material, nos termos do art. 113, do ADCT."

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 2o; ADCT, art. 113; CE/MT, arts. 9o e 195, p.u., I e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1003898-21.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Órgão Especial, j. 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Órgão,

T
rata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito do Município de Rondonópolis/MT
, em face da Câmara Municipal, cujo objeto é
a Lei Municipal n. 14.194/2025, que autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações para a instituir a política municipal de educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação robótica, e outras competências digitais, dentro do componente curricular do ensino infantil e fundamental e fixa prazo para a sua implementação no prazo de 180 dias, o que corresponde a gerar uma obrigação de fazer, não uma faculdade, como aparenta a redação inicial (autorizativa).

O Autor argumenta que a norma municipal, de iniciativa parlamentar, teria invadido competência privativa do Poder Executivo para tratar da organização e do funcionamento da administração pública, além de gerar despesas e impor obrigações administrativas, violando, assim, os artigos 9o, 40, 66, 162, III e 195, todos da Constituição Estadual.

Determinei a notificação da Câmara Municipal de Rondonópolis e do Procurador-Geral do referido Município (id. 333113388, págs. 01/02).

O Procurador-Geral de Município de Rondonópolis apresentou manifestação, reiterando os termos da inicial, requerendo a procedência da pretensão inicial (id. 337799882, pág. 01).

A Câmara Municipal de Rondonópolis não se manifestou (id. 341983864, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela procedência do pedido (id. 342413355, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Órgão,

C
omo visto no relatório,
o
Prefeito Municipal de Rondonópolis
ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, em face da Câmara Municipal, cujo objeto é
a Lei Municipal n. 14.194/2025
.

Registro que não foi apreciada a medida cautelar, conforme autoriza o artigo 12, da Lei n. 9.868/1999, para submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, haja vista a relevância da matéria, além do que as partes já se manifestaram quanto ao mérito.

Assim, passo à análise do mérito da ação.

Denota-se dos autos que a Câmara Municipal de Rondonópolis-MT aprovou o Projeto de Lei n. 052/2025, de autoria do Vereador Alfredo Vinícius Amoroso, autorizando o Poder Executivo Municipal a instituir a política municipal de educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação.

O Prefeito Municipal vetou aquele Projeto (id. 332495393, págs. 01/03), mas o Parlamento Municipal derrubou o veto, sendo promulgada a Lei n. 14.194/2025, sendo publicada no Diário Oficial Eletrônico de Rondonópolis – DIORONDON-E – n. 5.957, de 29 de maio de 2025 (id. 332495394, pág. 01).

A mencionada Lei Municipal, objeto da presente ADI, foi assim redigida:

“
LEI No 14.194, DE 20 DE MAIO DE 2025.

Dispõe sobre instituir a política municipal de educação digital no âmbito do Município de Rondonópolis.

O
Presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis-MT
promulga, nos termos do Parágrafo 8o do Artigo 59 da Lei Orgânica Municipal e Art. 269 do Regimento Interno, o Projeto de Lei No 052/2025, processo n° 1338/2025, de autoria do Vereador Vinicius Amoroso, a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1o Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a desenvolver ações para a instituir a política municipal de educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica, e outras competências digitais, dentro do componente curricular do ensino infantil e fundamental.

Parágrafo único. A política de que trata o caput deste artigo constitui estratégia para a integração e a articulação permanente das áreas de educação, ciência e tecnologia.

Art. 2o A inclusão da política pública de que trata o caput do artigo 1o tem como objetivo:

I – favorecer a interdisciplinaridade;

II – promover a integração de conceitos de diversas áreas, tais como: linguagem, matemática, física, eletricidade, eletrônica, mecânica, arquitetura, ciências, história, geografia e artes;

III – desenvolver aspectos ligados ao planejamento e à organização de projetos;

IV – motivar o estudo e a análise de máquinas e mecanismos existentes no cotidiano do aluno de modo a reproduzir o seu funcionamento;

V – estimular a criatividade tanto na concepção das maquetes quanto no aproveitamento de materiais reciclados;

VI – desenvolver o raciocínio e a lógica na construção de maquetes e de programas para controle de mecanismos, entre outros.

Art. 3o Fica assegurada a carga horária mínima de 50 (cinquenta) minutos na grade curricular para a prática do letramento digital, ao ensino de computação, programação, robótica, e demais competências digitais.

Art. 4o O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo máximo de 180 (cento oitenta) dias, estabelecendo critérios objetivos para a instituição da política municipal de educação digital.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, caso existam.

Rondonópolis, 20 de maio de 2025.

109o ano da Fundação e 71o ano da Emancipação Política (Lei 3.621/2001).

Paulo César Schuh

Presidente

Ibrahim Zaher

Primeiro Secretário” (Sic).

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em simetria com o artigo 2
o
da Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 9
o
, consagrou, expressamente, o Princípio da Separação e Independência dos Poderes. Veja-se:

“Art. 9o - São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”

O artigo 195, parágrafo único, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso, preceitua que são de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre matéria orçamentária,
in verbis
:

“Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único -
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
:

I -
matéria orçamentária
e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal
;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.”
(Negritei).

Da análise dos autos, observo que a
lei impugnada, embora redigida sob a forma aparentemente autorizativa, estabelece, em seu conteúdo normativo, comandos dotados de inequívoco caráter cogente.

O diploma legal determina que o Poder Executivo municipal desenvolva ações para instituir política pública específica de educação digital, com foco no letramento digital, no ensino de computação, programação, robótica e demais competências digitais, inseridas como componente curricular obrigatório do ensino infantil e fundamental. Vai além ao assegurar carga horária mínima destinada a tais atividades e ao fixar prazo certo para regulamentação administrativa.

Esses elementos revelam que não se está diante de mera diretriz geral ou recomendação legislativa, mas de verdadeira imposição normativa que interfere diretamente na gestão administrativa do sistema municipal de ensino.

A definição de políticas públicas educacionais, a organização da grade curricular, a fixação de carga horária, bem como a alocação de recursos humanos e materiais necessários à sua implementação, inserem-se no âmbito da função administrativa, submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo.

Nesse contexto, resta configurado vício formal de iniciativa, já que a Constituição Estadual, em consonância com o modelo constitucional de separação de poderes, reserva ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa legislativa das leis que disponham sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública, bem como sobre a criação de atribuições administrativas e a implementação de políticas públicas que demandem atuação concreta do aparelho estatal.

Trata-se de manifestação direta do princípio da separação e harmonia entre os Poderes, que impede a ingerência do Legislativo em matérias tipicamente administrativas.

O princípio da separação dos poderes não se limita a uma divisão estanque de funções, mas atua como verdadeira garantia institucional, destinada a preservar o equilíbrio entre os Poderes e a evitar a concentração indevida de competências.

A Câmara Municipal, ao editar norma que impõe ao Executivo a adoção de determinada política educacional, com contornos previamente definidos, o Poder Legislativo ultrapassa os limites de sua função normativa abstrata e invade o espaço reservado à atuação administrativa, esvaziando a autonomia decisória do Executivo.

A inconstitucionalidade, contudo, não se exaure no aspecto formal, na medida que a lei atacada também incorre em vício material, ao criar obrigações estatais com impacto financeiro relevante sem a observância das exigências constitucionais relativas à responsabilidade fiscal.

Registro que a instituição de política municipal de educação digital pressupõe, necessariamente, a destinação de recursos para aquisição de equipamentos de informática, adequação de espaços físicos, capacitação ou contratação de professores especializados e reorganização da estrutura pedagógica da rede municipal.

Não obstante tais repercussões, o diploma legal não foi acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, tampouco indicou fonte de custeio compatível com as novas despesas criadas.

Tal omissão viola norma constitucional de reprodução obrigatória, consagrada no artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que impõe a prévia análise do impacto financeiro de proposições legislativas que criem ou ampliem despesas obrigatórias.

A exigência de estimativa de impacto orçamentário não constitui formalidade meramente procedimental, mas verdadeiro instrumento de concretização dos princípios da legalidade orçamentária, do equilíbrio fiscal e da eficiência administrativa.

A criação de despesas públicas sem lastro financeiro compromete a programação orçamentária, fragiliza a gestão fiscal responsável e interfere indevidamente na autonomia do Poder Executivo para planejar e executar políticas públicas de acordo com a disponibilidade de recursos.

Frise-se que o ato normativo encerra comandos típicos de gestão pública, usurpa a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Executivo e impõe obrigações administrativas com repercussão financeira sem observância das exigências constitucionais pertinentes.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE AO PODER EXECUTIVO OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR TRANSPORTE DE PACIENTES ONCOLÓGICOS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAL ESPECÍFICO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. VÍCIO FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Juara em face da Lei Municipal n.o 3.286/2025, de iniciativa parlamentar, a qual dispõe sobre o custeio de passagens aéreas e/ou terrestres para pacientes oncológicos e de outras doenças, bem como acompanhantes, para tratamento no Hospital de Câncer de Barretos-SP, com recursos da Secretaria Municipal de Saúde. Sustenta o requerente a existência de vício de iniciativa e ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, além de afronta aos princípios da separação de poderes, da responsabilidade fiscal e da impessoalidade. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela procedência da ação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a lei municipal de iniciativa parlamentar, ao impor obrigação orçamentária e administrativa ao Executivo, incorre em vício formal por invasão de competência privativa do Prefeito (art. 195, parágrafo único, I e III, CE/MT);

(ii) saber se a ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro acarreta inconstitucionalidade formal da norma (art. 113 do ADCT, EC 95/2016);

(iii) saber se a norma afronta os princípios da separação de poderes, da legalidade orçamentária e da responsabilidade fiscal, configurando também inconstitucionalidade material.

III. Razões de decidir

3. A norma questionada, ao estabelecer que “fica o Poder Executivo Municipal responsável” pelo custeio, não tem caráter autorizativo, mas impositivo, criando despesa obrigatória sem prévia dotação orçamentária, em afronta à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo.

4. Houve violação ao princípio da separação de poderes, pois a lei parlamentar interferiu no campo de gestão administrativa, matéria reservada ao Executivo (art. 9o e art. 190, CE/MT).

5. A ausência de estudo prévio de impacto orçamentário-financeiro viola o art. 113 do ADCT, requisito formal indispensável para validade de norma que cria despesa obrigatória.

6. Ainda que o propósito da norma esteja voltado ao direito fundamental à saúde, a forma de instituição do benefício revela vício insanável, comprometendo a constitucionalidade da lei.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido procedente. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal n.o 3.286/2025, do Município de Juara, com efeitos ex tunc.

Tese de julgamento:

“1. É inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que imponha ao Poder Executivo obrigação de custear despesas com transporte de pacientes e acompanhantes, por vício formal de iniciativa, em matéria orçamentária e administrativa reservada ao Prefeito.

2. A ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro na tramitação legislativa acarreta a inconstitucionalidade da norma, nos termos do art. 113 do ADCT.

3. A criação de despesa obrigatória por lei parlamentar configura violação ao princípio da separação de poderes e à legalidade orçamentária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o, art. 167, I e II; ADCT, art. 113 (EC n.o 95/2016); CE/MT, arts. 9o, 190 e 195, parágrafo único, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5816, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 05/11/2019; TJMT, N.U 1003898-21.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Órgão Especial, j. 23/02/2024. (N.U 1028106-98.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Órgão Especial, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025).” (Negritei).

Nessa quadra, evidenciada a afronta aos princípios da separação dos poderes, da reserva de iniciativa legislativa, da legalidade orçamentária e da responsabilidade fiscal, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 14.194/2025, tanto sob o prisma formal quanto material.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis
, para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 14.194/2025, por violação à Constituição do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026